Tribunal: STF
Processo: HC 180206
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 5.940/2020): Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão monocrática que, verificada a veiculação de idêntica pretensão já apresentada na impetração protocolada como RHC 176.030, negou seguimento ao habeas corpus. 
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao site oficial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Tutela Provisória no HC 548.350/SP (DJe 27.02.2020), verifico que foi deferida a transferência do paciente para prisão albergue domiciliar, nos seguintes termos: 
    “A presente medida comporta acolhimento.
    O requerente logrou apresentar documento hábil a comprovar que seu estado de saúde demanda cuidados que não podem ser dispensados no interior do estabelecimento prisional (fl. 417), razão pela qual o deferimento da pretendida prisão domiciliar é de rigor.
    No entanto, já que o paciente necessita de tratamento adequado, mediante atenção médica multidisciplinar e condições satisfatórias (fl. 417), deverá ele comprovar quinzenalmente, perante o Juízo da Execução Penal, o qual deverá impor as demais condições da prisão domiciliar, que está recebendo tratamento médico adequado fora do estabelecimento prisional, sob pena de seu encarceramento ser restabelecido.
    Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória para assegurar ao requerente/paciente o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, mediante o cumprimento de condições a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, dentre elas, comparecer quinzenalmente, em Juízo para comprovar que está recebendo tratamento médico adequado fora do estabelecimento prisional.”
    Tal dado, associado ao fato de que o pedido principal formulado pela impetração era a concessão da prisão domiciliar, conduz à conclusão de que houve a perda do objeto do presente writ e, por conseguinte, do pedido de reconsideração. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente